Tribunal: TJES
Processo: 0006288-98.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006288-98.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ALVES VIEIRA e outros

APELADO: CIDINEIA APARECIDA DE ASSIS SOUZA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
EX OFFICIO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA AO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA À REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DO SEGURADO.

PRELIMINAR ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EVENTUAL POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL
.

I.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA AO PEDIDO

I.I.
Consoante depreende-se da leitura dos presentes autos, os Autores/Recorridos ajuizaram a presente Ação Indenizatória em desfavor de Paulo Alves Vieira e da Seguradora Recorrente, objetivando a condenação de ambos ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico que, segundo narrado na petição inicial, teria ocorrido por culpa do Sr. Paulo Alves Vieira.

I.II.
O Juízo
a quo
, em sede de Sentença, firmou convicção no sentido de que os Autores não lograram êxito em demonstrar que o sinistro teria ocorrido por culpa do Sr. Paulo Alves Vieira, tendo, não obstante, condenado a Seguradora Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais em virtude da não devolução do veículo sinistrado de propriedade dos Autores.

I.III.
A questão atinente à devolução do veículo sinistrado não constitui fundamento do pedido de indenização por danos materiais, inclusive, não houve sequer produção probatória destinada a apurar as razões pela qual a Seguradora não efetivou a devolução do automóvel a tempo e modo, ou mesmo em relação aos eventuais valores decorrentes de estadia e outras despesas relacionadas à manutenção do veículo em pátio apropriado.

I.IV.
A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente, no sentido de que “
agindo fora dos limites definidos pelas parte e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (
STJ
; REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018), denotando-se, na hipótese, nítido o distanciamento da Sentença em relação às conclusões exaradas na Petição Inicial, revelando, assim, ofensa ao Princípio da Adstrição ou Congruência, positivado no artigo 141 e artigo 492, do Código de Processo Civil.

I.V.
“O julgamento extra petita fica caracterizado quando o provimento jurisdicional extrapola os limites objetivos delineados na petição inicial ou confere pretensão diversa da requerida”
(
STJ
; REsp n. 1.637.882/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

I.VI.
A situação retratada nos autos atrai o acolhimento
ex officio
de preliminar destacada, para fins de anulação da Sentença, não sendo possível ingressar na análise direta do mérito, nos termos do permissivo constante do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, por não estar o feito maduro para julgamento.

I.VII.
Não se pode desconsiderar o fato de a Autora haver postulado na exordial a reintegração de posse do seu veículo sinistrado, cuja questão deverá ser objeto de ampla instrução probatória na origem, notadamente para se apurar acerca da destinação dada ao automóvel após a colisão, eventuais despesas de estadia da Seguradora, possibilidade de restituir o veículo no estado e que se encontra ou mesmo conversão do feito em perdas e danos, conforme previsão contida no artigo 248, do Código Civil.

I.VIII. Preliminar suscitada,
ex officio
, e acolhida para declarar a nulidade da Sentença de Primeiro Grau, em razão da ausência de adstrição e congruência entre o
decisum
e os pedidos exordiais, devendo os autos retornar à origem para reabertura da instrução processual concernente à pretensão de reintegração de posse formulada pela Autora e, eventualmente, conversão desta em perdas e danos. Prejudicada a análise do mérito do Recurso de Apelação Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 198/203)

em face da
SENTENÇA
(fls. 167/169 integralizada à fl. 188/v)
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
CIDINÉIA APARECIDA DE ASSIS
e
JOÃO BATISTA PRATTI
em desfavor
da Recorrente
e de
PAULO ALVES VIEIRA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs: “
Dessa forma, condeno a segunda Requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com relação ao primeiro Requerido, julgo os pedidos autorais totalmente improcedentes por ausência de culpa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, para condenar a segunda requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.256,00 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta e seis reais), referente ao valor do veículo removido pelo réu sem a devida indenização, bem como, que seja condenada a indenizar os Autores no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais. Desta forma, transitado em julgado, oficie-se o DETRAN/ES para que providencie a transferência da propriedade do veículo à seguradora, segunda Requerida. O dano material deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação da parte requerida, bem como, o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data da sentença. CONDENO, ainda, a segunda requerida ao pagamento das custas processuais e de verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“os fatos não ocorreram por culpa do segurado desta cia e, por isso, o pedido de indenização foi devidamente negado, conforme carta negativa anexa à contestação”
;
(II)

“considerando que o próprio juízo a quo entendeu pela ausência de culpa do segurado, por óbvio, não poderia ter condenado a cia, cuja obrigação é acessória, ao pagamento da indenização integral do veículo, uma vez que a verba sairá da cobertura de dano material a terceiros da apólice contratada pelo segurado, que, por sua vez, teve reconhecida a ausência de culpa pelo acidente, quanto menos indenização a título de dano moral já que inexistiu qualquer prática de ato ilícito por parte do segurado ou da seguradora”
; (
III
)
“a negativa desta Companhia foi devidamente fundamentada no item 10.2, letra "1", páginas 25126, constante nas Condições Gerais”
; (
IV
)
“não se sustenta o argumento de que o recolhimento do automóvel pela Apelante e a privação dos Apelados da posse de seu veículo por longo tempo provocaram "grande abalo emocional e psicológico", pois foi demonstrado em Contestação que os Recorridos foram instados a remover seu carro após a recusa desta Seguradora, mas permaneceram inertes, não se podendo atribuir culpa à Seguradora pela desídia de outrem”
.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões às fls. 209/215, requerendo a manutenção integral da Sentença recorrida.

I - PRELIMINAR
EX OFFICIO

(NULIDADE DA SENTENÇA)

Ao que se depreende dos autos,

os Autores/Recorridos ajuizaram a presente Ação Indenizatória em desfavor de Paulo Alves Vieira e da Seguradora Recorrente, objetivando a condenação de ambos ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico que, segundo narrado na petição inicial, teria ocorrido por culpa do Sr. Paulo Alves Vieira.

Por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau firmou convicção no sentido de que os Autores não lograram êxito em demonstrar que o sinistro teria ocorrido por culpa do Sr. Paulo Alves Vieira, tendo, não obstante, condenado a Seguradora Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais em virtude da não devolução do veículo sinistrado de propriedade dos Autores.

No entanto, observa-se que a questão atinente à devolução do veículo sinistrado não constitui fundamento do pedido de indenização por danos materiais, inclusive, não houve sequer produção probatória destinada a apurar as razões pela qual a Seguradora não efetivou a devolução do automóvel a tempo e modo, ou mesmo em relação aos eventuais valores decorrentes de estadia e outras despesas relacionadas à manutenção do veículo em pátio apropriado.

A rigor, observa-se que nem sequer foi formulado pedido expresso em desfavor da Seguradora Recorrente, objetivando a devolução do veículo em caso de julgamento de improcedência em desfavor do Segurado, consoante se observa das seguintes pretensões listadas na exordial,
in verbis:

“Diante ao exposto, requerem:

A) - A citação de ambos os requeridos em seus endereços. mencionados na inicial para querendo e dentro do prazo de lei, apresentem as suas alegações e defesa;

B) - O deferimento do pedido de tutela antecipada diante dos fatos e argumentos contidos na exordial e diante do periculum in mora a favor do Banco Bradesco, agência J464-2, 00/ 0004522-5, Localizada na Rua Rio de Janeiro, 328- Centro Belo Horizonte CEP 30160-040, CNPJ N°. 60.746948/0460-23, e para evitar que o nome da autora seja inserido nos órgãos de proteção ao crédito e que seja objeto de reintegração de posse do veículo, objeto da demanda, tendo ainda que arcarem com custas e honorários de advogado da parte demandante;

C) - O deferimento da assistência judiciária gratuita na forma retro requerida e da hipossuficiência dos autores;

D) - O depoimento pessoal dos requeridos sob pena de confesso e revelia quanto a matéria de fato articulada na inicial;

E) - Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito, mormente testemunhal, documental, pericial e outra suplementares, se necessário;

F) - Requer ainda a oitiva dos policiais que atenderam a ocorrência de trânsito de n°. 27164404, em 03/01/2016, requisitando-os ao seu superior, na forma lei, por serem funcionários públicos;

G) - Valora a causa em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).”

Nota-se, portanto, a ausência de pedido expresso de condenação da Seguradora Recorrente em danos materiais, tal como estabelecido na Sentença recorrida.

A propósito dessa questão, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente, no sentido de que “
agindo fora dos limites definidos pelas parte e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (
STJ
; REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018), denotando-se, na hipótese, nítido o distanciamento da Sentença em relação às conclusões exaradas na Petição Inicial, revelando, assim, ofensa ao Princípio da Adstrição ou Congruência, positivado no artigo 141 e artigo 492, do Código de Processo Civil.

Nessa mesma toada, orienta a Corte de Sobreposição que
“o julgamento extra petita fica caracterizado quando o provimento jurisdicional extrapola os limites objetivos delineados na petição inicial ou confere pretensão diversa da requerida”
(
STJ
; REsp n. 1.637.882/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

Em sendo assim, a situação retratada nos autos atrai o acolhimento
ex officio
de preliminar destacada, para fins de anulação da Sentença, não sendo possível ingressar na análise direta do mérito, nos termos do permissivo constante do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, por não estar o feito maduro para julgamento.

Isto porque, não se pode desconsiderar o fato de a Autora haver postulado na exordial a reintegração de posse do seu veículo sinistrado, cuja questão deverá ser objeto de ampla instrução probatória na origem, notadamente para se apurar acerca da destinação dada ao automóvel, após a colisão, eventuais despesas de estadia da Seguradora, possibilidade de restituir o veículo no estado e que se encontra ou mesmo conversão do feito em perdas e danos, conforme previsão contida no artigo 248, do Código Civil.

Isto posto, suscito e acolho a preliminar
ex officio
, para declarar a nulidade da Sentença de Primeiro Grau, em razão da ausência de adstrição e congruência entre o
decisum
e os pedidos exordiais, devendo os autos retornar à origem para reabertura da instrução processual concernente à pretensão de reintegração de posse formulada pela Autora e, eventualmente, conversão desta em perdas e danos. Por conseguinte, julgo
prejudicada a análise do mérito do Recurso de Apelação Cível
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.